Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009094-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA e outros
AGRAVADO:- TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
Agravo de Instrumento n. 1009094-06.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória, deferiu a tutela de urgência para que o requerente, por ora, seja mantido na posse do bem imóvel
Os agravantes alegam que o agravado ajuizou o feito objetivando o reconhecimento judicial do seu direito de propriedade sobre a integralidade do imóvel descrito na Matrícula n o 75.376, do Cartório do Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, diante existência de negócio jurídico de compra e venda perfeito e acabado celebrado com os Agravados em 2004.
E mais, pretende-se a nulidade de ato jurídico proferido no bojo da Ação de Inventário no 348/2005 (Código 212648), consistente na sentença que retificou a homologação da partilha dos bens do espólio de Maria Taques de Lucena, para reconhecer a existência de suposto condomínio pro-indiviso em relação ao imóvel em questão, sem que ele fosse parte no referido processo.
Aduzem que os argumentos dele foram afastados nas Ações de Obrigação de Fazer n. o 3286-61.2009 (em fase de cumprimento de sentença), movida pelos agravantes em desfavor do Agravado, Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Preceito Cominatório n. o 43196-89.2015 (em fase de cumprimento de sentença), Imissão na Posse n. o 1017520-88.2016 (em AREsp 1899749 – já negado provimento de forma monocrática).
Afirmam que a sentença proferida na Ação de Imissão de Posse e confirmada em apelação, reconheceu que a posse deles (agravantes) nos 60% do imóvel e ao agravado 40%.
Insurge-se contra a concessão da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito objetivando ver reconhecido o seu direito de propriedade da integralidade do imóvel, matrícula n. 75.376, do CRI de Cuiabá, aduzindo que houve um negócio jurídico de compra e venda perfeito e acabado celebrado com os ora agravantes em 2004.
Foram interpostas diversas ações envolvendo esse bem (Ação de Obrigação de Fazer n. 3286-61.2009, Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Preceito Cominatório n. o 43196-89.2015 e Imissão na Posse n. 1017520-88.2016), e já foi reconhecido que 60% pertence aos agravantes e 40% ao agravado.
Na apelação n. 1017520-88.2016, constou da ementa o seguinte:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO - OCUPAÇÃO INJUSTA DO TOTAL DA ÁREA - COPROPRIETÁRIO PRÓ-INDIVISO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e sendo identificável a causa de pedir, a inicial reúne todas as condições impostas na legislação.
É possível o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.
A Imissão na Posse deve ser deferida se comprovado o direito de propriedade e a ocupação integral injusta do coproprietário de imóvel pró-indiviso.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC).
Foi interposto Recurso Especial ao qual foi negado seguimento, e em seguida, Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ainda não analisado.
Apesar dessas decisões anteriores, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Isso porque, apesar de os agravantes afirmarem que estão na posse dos seus 60% do imóvel desde 2020, não há comprovação nesse sentido, visto que quando foi interposta a Apelação foi concedido o efeito suspensivo à sentença, havendo inclusive o retorno do agravado ao imóvel (Id 38249186 dos autos n. 1017520-88.2016.8.11.0041).
Assim, prudente aguardar a oitiva do agravado uma segura conclusão.
Quanto à assistência judiciária gratuita concedida ao autor na demanda (agravado), a discussão deve ocorrer por meio de impugnação, nos termos do art. 100 do CPC.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator